Tribunal: STF
Processo: AI 126187
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE  INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA A
COISA JULGADA - INOCORRENCIA - DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COM SÚMULA
REVESTIDA DE FUNDAMENTO LEGAL (SÚMULA 502/STF) - INADMISSIBILIDADE DO
RE - RECUSA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETO COM O TEXTO CONSTITUCIONAL -
DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.
         - Inexiste situação de ofensa a autoridade da coisa julgada,
se  o  Tribunal  inferior,  ao examinar  a  matéria  submetida  a sua
apreciação  jurisdicional,  vem  a  decidi-la  nos  estritos  limites
fixados pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de
anterior  recurso  extraordinário.  Hipótese em  que  se  conferiu ao
extinto TFR a atribuição de apreciar a pertinencia do recurso em face
da alçada.
         - Não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual
dissidio  interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal
a  quo ao conteudo  de enunciado sumular  do Supremo Tribunal Federal
desvestido  de  fundamento  constitucional.  O  domínio  tematico  do
recurso extraordinário, que resultou substancialmente restringido com
a  superveniencia da nova Carta Politica, não se estende ao debate de
questões de natureza meramente ordinaria.
         -  A eventual  rejeição da  pretensão recursal deduzida pela
parte  não constitui, só  por si,  recusa da prestação jurisdicional,
especialmente se o ato decisorio questionado reveste-se de adequada e
suficiente fundamentação. Precedentes.
         - Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Situação de
litigiosidade  constitucional  reflexa.  Inadmissibilidade  do  apelo
extremo.